Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701929-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRYENNE FRANCOIS NUNES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ADRYENNE FRANCOIS NUNES contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que o veículo de sua propriedade foi apreendido por Autoridade de Trânsito e que, para sua liberação, teria sido exigido a importância de R$ 13.393,09, Acrescentou no montante dessa cobrança constam duas multas por infração ao art. 165-A do CTB, lavradas em 2018 e 2019, que estariam prescritas. Requereu a suspensão da exigibilidade de ambas as multas. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a parte autora não trouxe informações suficientes para permitir, em exame preliminar, o reconhecimento da prescrição. A mera alegação de datas relativas ao cometimento das infrações e à aplicação da penalidade não se mostra suficiente para presumir a ocorrência da prescrição. Mostra-se necessário comprovar, por meio documental, a inexistência de cobrança judicial ou extrajudicial das multas, bem como a ausência de impugnação ou apresentação de defesa prévia na esfera administrativa. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.